Tribunal: TJSP
Processo: 2176984-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais – Pretensão de reforma – Possibilidade – Agravante que litiga sozinho - Valor da causa elevado - Inteligência do § 6o, do art. 98, do NCPC – Princípio da razoabilidade – Preservação dos direitos constitucionais de acesso à justiça e de defesa – Decisão reformada – Recurso provido.